Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ASSISTENTE TERAPÊUTICO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão.
2. Segundo o laudo médico, a função do assistente consiste em “mediar e facilitar o processo de inclusão da criança e auxiliar em suas dificuldades, seja de socialização e/ou aprendizagem. Tal profissional fornece suporte necessário para o bem-estar do aluno com autismo e para o desenvolvimento pedagógico e social”. Assim, não se ignora a importância da estimulação precoce na escola; todavia, conquanto inserido no amplo contexto dos cuidados dos pacientes com diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, o pretendido acompanhamento não se refere, diretamente, ao contrato de assistência à saúde firmado com a parte agravada, razão pela qual não se vislumbra, na hipótese, a probabilidade do direito.
3. Diante da impossibilidade de se concluir, neste momento processual, se o acompanhamento terapêutico é considerado um tratamento clínico ou um acompanhamento especial a ser realizado por qualquer pessoa instruída para tanto, impõe-se o regular prosseguimento do processo, para o exame mais aprofundado, a partir da instauração do contraditório, mediante cognição exauriente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.